Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737961-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: ANA MARIA LEITE ESTEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC tendo por objeto a r. decisão (ID 66918426 - Pág. 1 integrada pela decisão de ID 69439869 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0707094-90.2017.8.07.0001. Na origem, tramita execução proposta pela ora agravante-exequente visando o recebimento da quantia de R$77.457,78 referente a serviços educacionais prestados aos filhos da agravada-executada, Ana Maria Leite Esteves. Em 18/04/2020, a tramitação do processo foi suspensa nos termos do art. 921, III, do CPC, com fundamento na ausência de bens penhoráveis. Em 25/05/2020, a agravante-exequente requereu a renovação da busca BACENJUD, para a localização de ativos e aplicações financeiras. Alternativamente, requereu a expedição de mandado de penhora referentes aos bens em multiplicidade indicados na certidão de ID 46895330. O pedido foi indeferido na r. decisão agravada (ID 66918426 - Pág. 1 integrada pela decisão de ID 69439869 - Pág. 1). Inconformada a agravante-exequente pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada sedo renovada a consulta de ativos e aplicações financeiras em nome da agravada-executada, via BACENJUD, e de veículo, via RENAJUD, haja vista o lapso temporal decorrido da última consulta, ocorrida em 20/06/2018 (ID 18750064 - Pág. 1). Não há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator